Tribunal: TJDFT
Processo: 0734552-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL ENTRE IRMÃS. LEI MARIA DA PENHA. INAPLICABILIDADE. A relação de parentesco e de coabitação entre a ofensora e a ofendida, por si, não impõe a incidência da Lei no 11.340/2006, uma vez que não basta que a vítima seja do sexo feminino, mas que a agressão tenha sido motivada pelo gênero da ofendida, diante de situação de vulnerabilidade da vítima no âmbito das relações domésticas e familiares. Hipótese em que a ofensora e a ofendida são irmãs, sofrem de igual transtorno psiquiátrico, têm idades próximas (50 e 51 anos de idade) e residem juntas, sem que haja elementos mínimos que permitam identificar que a agressão tenha ocorrido em razão de a vítima ser do sexo feminino ou por ela estar em situação de maior vulnerabilidade ou hipossuficiência em relação à ofensora, inexistindo, portanto, evidência de desigualdade estrutural entre as envolvidas.